Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTUTUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO DE 60 DIAS. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. SEQUESTRO IMEDIATO DE VERBA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INAPLICABILIDADE.
1 – Requisição de Pequeno Valor. Prazo para pagamento. Sequestro imediato do numerário. O pagamento da obrigação deve ser realizado dentro do prazo processual federal, a contar da intimação da Fazenda Pública, sob pena de, desatendida a determinação, sequestro imediato de verbas suficientes ao adimplemento do débito (art. 3o, §§ 1o e 2o, da Portaria GC 23/2019)
2 – Apelação desprovida.

(td)